Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. CESSAÇÃO DO CONVÍVIO. MATRIMÔNIO DA FALECIDA COM TERCEIRA PESSOA DURANTE O ALEGADO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DO RETORNO À CONDIÇÃO DE COMPANHEIROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723, do Código Civil, nos seguintes termos: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Demonstrado nos autos que houve cessação da alegada união estável entre o autor e a falecida, uma vez que ele, durante o período de convívio alegado, contraiu núpcias com terceira pessoa, bem como ausente prova no sentido de que reataram o convívio marital após o casamento, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Destaque-se que o próprio autor compareceu ao cartório de notas, após a morte da alegada companheira, declarando em escritura pública o período da união estável, diferente daquele indicado no processo. A cessação do convívio marital importa na extinção de deveres entre os companheiros, assim como de direitos, dentre os quais o direito à pensão por morte. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.